Tribunal: TJPA
Processo: 0800905-81.2023.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800905-81.2023.8.14.0201

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: EDER CARLOS BARROZO GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
PARQUET
ESTADUAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. DESCABIMENTO. PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. TESE REJEITADA. EXTEMPORANEIDADE DA MEDIDA DE EXCEÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, o parágrafo único do art. 310, do CPPB, prevê a concessão de liberdade provisória pela inexistência de hipótese de prisão preventiva, já que para que esta seja decretada é necessária, além da prova da materialidade do crime e dos indícios de sua autoria, a existência de, pelo menos, um dos fundamentos previstos pelo art. 312 da lei processual penal, o que não mais se verifica no caso sob exame.

2.
Assim sendo, reconhecendo que não existem elementos que possibilitem a decretação da prisão preventiva, o Juiz, necessariamente, deverá conceder a liberdade provisória, pois a circunstância de o delito ser de natureza grave, ainda que tenha ocorrido a prisão em flagrante, não impede a concessão do benefício, desde que não haja perigo para a ordem pública ou econômica, bem como não prejudique a instrução criminal ou aplicação da lei penal, exatamente como,
in casu
, se observa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em primeiro de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 1º de julho de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra decisão,
à ID 17424014
, proferida pela Exma. Sra. Reijjane Ferreira de Oliveira, Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, da Comarca de Belém/PA, na qual substituiu a prisão preventiva do Recorrido por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPPB
, nos autos do Processo
nº 0800905-81.2023.8.14.0201
.

Narra a denúncia,
à ID 17423995
, que:

“... na data de 18.02.2023, por volta de 16:00 horas, o denunciado, em cumprimento de pena pelo crime de roubo, encontrava-se na posse de farto material entorpecente derivado da cocaína, já fracionado, dentro de um saco plástico preto, visando o tráfico das petecas, em via do residencial ‘Viver Pratinha’, localizado na Arthur Bernardes, Icoaraci.

O denunciado, ao notar a presença de uma viatura da PM, desfez-se do saco plástico preto, o que chamou a atenção dos policiais militares, os quais decidiram por sua abordagem.

Encontrado o referido saco plástico, foram apreendidas em seu interior as 100 petecas de material entorpecente derivado da cocaína, conforme Termo de Apreensão de ID 86992514, fls. 06 e Laudo Toxicológico de ID54227208, fls. 01.

II
– Do Direito.

Pelo exposto, patente que a conduta praticada pela acusada se amolda perfeitamente à figura típica do Art. 33 da Lei 11.343/2006”
.

Em razões recursais
,
à ID 17424023
, o RMP de 1º grau, Dr. Jayme Ferreira Bastos Filho, requer a reforma da decisão interlocutória que revogou a prisão preventiva de Eder Carlos Barrozo Guimarães, uma vez que esta medida cautelar se mostra necessária para coibir a sua reiteração delitiva.

Em contrarrazões
,
à ID 17424027
,
os ilustres causídicos Marcelo Guilherme e Rayssa Werneck de Castro Guilherme, pugnam pelo não provimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, a fim de que seja mantida a respeitável decisão interlocutória impugnada, negando-se provimento ao pleito de prisão preventiva e manutenção das medidas cautelares já impostas.

Em despacho, à ID 19195418
, o Juízo primevo manteve a decisão atacada.

Nesta Instância Superior
, o 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Armando Brasil Teixeira, na condição de
custos legis
, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em que pese as bem elaboradas Razões recursais, observa-se que a pretensão do
Parquet
Estadual não merece abrigo.

Sobre o tema “prisão preventiva”, cumpre destacar o magistério de Fernando Capez,
in
Curso de Processo Penal, ed. Saraiva, p. 211,
verbis
:

“A prisão preventiva é uma espécie de prisão provisória, possuindo natureza tipicamente cautelar (...). Tratando-se de prisão cautelar, reveste-se do caráter de excepcionalidade, na medida em que somente poderá ser decretada quando necessária, isto é, se ficar demonstrado o periculum in mora.”

De outra banda, ao analisar o disposto no parágrafo único do art. 310, da Lei Adjetiva Penal, prof. Júlio Fabbrini Mirabete,
in
Código de Processo Penal Comentado, 5ª ed., p. 405, leciona o seguinte:

“O dispositivo é aplicável tanto às infrações afiançáveis como inafiançáveis,
ainda que graves
, a réus primários ou reincidentes, de bons ou maus antecedentes,
desde que não seja hipótese em que se pode decretar a prisão preventiva
. Trata-se, pois, de um direito subjetivo processual do acusado, e não uma faculdade do juiz (...).
Não pode o juiz, reconhecendo que não há elementos que autorizariam a decretação da prisão preventiva, deixar de conceder a liberdade provisória
.”
Grifei

Com efeito, o parágrafo único do art. 310, do CPPB, prevê a concessão de liberdade provisória pela inexistência de hipótese de prisão preventiva, já que para que esta seja decretada é necessária, além da prova da materialidade do crime e dos indícios de sua autoria, a existência de, pelo menos, um dos fundamentos previstos pelo art. 312 da lei processual penal, o que não mais se verifica no caso sob exame.

Assim sendo, reconhecendo que não existem elementos que possibilitem a decretação da prisão preventiva, o Juiz, necessariamente, deverá conceder a liberdade provisória, pois a circunstância de o delito ser de natureza grave, ainda que tenha ocorrido a prisão em flagrante, não impede a concessão do benefício, desde que não haja perigo para a ordem pública ou econômica, bem como não prejudique a instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Analisando os autos, depreende-se que a Juíza
a quo
entendeu, acertadamente, não ser mais necessária a prisão cautelar do réu, quando assim se manifestou,
verbis
:

“Sabe-se que, indiscutivelmente, no processo penal pátrio, vige a regra de que a prisão de caráter processual é a exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes e concretas para tal.

A primeira razão para a prisão processual é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A segunda razo é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

É cediço que no curso da persecução penal, deve-se conciliar a necessidade da prisão preventiva com o princípio da presunção de inocência do réu, consagrado no art. 5º, inc. LVII, da CF/88, não devendo ser este tratado como ou equiparado à condição de condenado, sem sê-lo.

Instrumento de ultima ratio, por cercear o direito fundamental do indivíduo à liberdade, a segregação cautelar apenas deve ser justificada e adotada quando necessária à instrução criminal e quando se tornarem exauridas ou insuficientes as demais medidas cautelares para a garantia da ordem pública, a seguridade da aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Portanto, é de rigor que tais requisitos sejam concretamente atingidos sem que outras medidas menos severas os atendam, sob pena de abusividade da prisão, tornando-a ilegal. Tal entendimento já foi sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...).

In casu, não se vislumbram, concretamente, elementos que evidenciem risco à instrução criminal ou a garantia da ordem pública, tampouco a aplicação da lei penal. Ressalte-se que ainda que o crime imputado ao requerente, se provado, ao final, que efetivamente ocorreu, não terá sido praticado com violência nem grave ameaça à pessoa, o que fragiliza a prisão preventiva, medida que tornou-se ainda mais excepcional ante a situação carcerária do país, que o STF já declarou ser "um estado de coisa inconstitucional."

Ante o princípio de não culpabilidade ou de presunção de inocência, expresso no art. 5º inciso LVII da Constituição Federal, que é uma regra de tratamento, ou seja, de que desde o inquérito até a sentença transitada em julgado, prevalece o estado de inocência, e como inocente deverá ser tratado o réu. O princípio da presunção de inocência além de positivado no Art. 5º, LVII, da Constituição Federal, cuja redação determina que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.” Está descrito no Art. 8º, item 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), a qual prevê que “Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas:" O Brasil é signatário dessa Convenção e, portanto, está obrigado a cumpri-la, recentemente o CNJ recomendou ao Órgãos do Poder Judiciário "a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos em vigor no Brasil e a utilização da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), bem como a necessidade de controle de convencionalidade das leis internas." (art. 1º Recomendação 123/2022).

O princípio de presunção de inocência tem por finalidade assegurar às pessoas acusadas, garantias fundamentais que evitem arbítrio no poder de punir do estado e que não haja restrição ou limitação dos seus direitos em especial da liberdade enquanto não provada a sua culpa, de modo que devem ser tratadas como inocentes. A prisão antes de culpa provada, o que somente ocorre com o trânsito em julgado de sentença condenatória, é medida excepcionalíssima, só devendo ocorrer quando o caso concreto evidenciar a sua real necessidade.

Ao analisar as condições pessoais do Requerente, vê-se que embora tenha o respeitável Representante do Parquet pugnado pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva do paciente sob o fundamento de que sua liberdade representa risco à ordem pública, entendo ainda assim cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia. A certidão de antecedentes criminais (ID 93765956) mostra que o requerente cumpria pena na Vara de Execução Penal de Belém antes do presente feito.

Ressalte-se que não se deve considerar como reiteração delitiva a conduta do acusado nestes autos, uma vez que é presumidamente inocente. Em consequência, não entendo que possa oferecer risco à ordem pública por simplesmente possuir condenação anterior em seu nome.

Da mesma forma, o Requerente também comprovou sua identidade e residência fixa no distrito da culpa e não demonstra ter interesse em prejudicar o andamento da instrução criminal, eis que fora citado e inclusive já apresentou resposta à acusação por meio de seu advogado.

Ademais, o crime imputado ao Requerente não envolve uso de violência ou grave ameaça e não resultou em maiores prejuízos, de modo que entendo cabível a substituição da prisão preventiva por outras cautelares.

Ante o exposto
SUBSTITUO a PRISÃO PREVENTIVA de EDER CARLOS BARROZO GUIMARÃES
, por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Penal Brasileiro, quais sejam:

1) OBRIGAÇÃO DE COMPARECER A TODOS OS ATOS DO PROCESSO;

2) OBRIGAÇÃO DE INFORMAR A ESTE JUÍZO QUALQUER MUDANÇA DE ENDEREÇO BEM COMO, EM CASO DE NECESSIDADE DE SE AUSENTAR DA COMARCA POR PERÍODO SUPERIOR A 15(QUINZE) DIAS SÓ O FAZER APÓS AUTORIZAÇÃO DESTE JUÍZO.

3) NÃO SE ENVOLVER EM AÇÕES CRIMINOSAS

4) MONITORAMENTO ELETRÔNICO, A SER REAVALIADO NO PRAZO DE 90 (NOVENTA DIAS).

EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA NO BNMP OBSERVANDO SE EXISTEM OUTRAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE LIBERDADE CONTRA O ORA BENEFICIADO”.

Destarte, o argumento do Órgão Ministerial de que é necessária a medida restritiva da liberdade do Recorrido, sob o fundamento dele estar em cumprimento de pena no processo 0013433-07.2019.8.14.0401, com condenação definitiva pelo crime capitulado no Art.157 do CPB, demostrando objetivamente que outras medidas cautelares que não sua prisão são insuficientes para manter a ordem pública, não merece abrigo.

Como cediço, o decreto de prisão preventiva para garantir a ordem pública só deve ser proferido quando a autoridade judiciária tiver forte convicção de que o delinquente é acentuadamente propenso às práticas delitivas e que, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos criminosos relacionados com a infração cometida, o que não se verifica no caso vertente.

Por outro lado, a doutrina e jurisprudência pátrias vêm entendendo que a garantia da ordem pública, dada como fundamento da decretação da custódia cautelar, deve ser de tal ordem que a liberdade do réu possa causar perturbações de monta, que a sociedade venha a se sentir desprovida de garantias para a sua tranquilidade.

Ademais, cumpre destacar que a
decisão ora guerreada foi proferida em 04/07/2023; o presente Recurso interposto pelo RMP de 1º Grau no dia 30/08/2023; as contrarrazões em favor do réu foram apresentadas em 13/12/2023; o juízo de retratação foi realizado em decisão datada de 23/04/2024 e, somente no ano corrente é que os autos foram encaminhados ao Ministério Público em 2º grau, que no dia 21/05/2024 exarou parecer,
aliás, pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
, daí que hoje há um lapso temporal por volta de um ano entre a decisão ora guerreada e a presente data, o que torna desproporcional decretá-la, agora, vez que não se vislumbra mais qualquer ameaça à ordem pública.

Nesse sentido, inexistindo hipótese que autorize a prisão preventiva, inclusive em razão a extemporaneidade, resta irretocável, portanto, a decisão da douta Magistrada da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, da Comarca de Belém/PA, que a substituiu por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPPB.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
, conheço do recurso; porém, nego-lhe provimento para manter incólome a decisão vergastada.

É o voto.

Belém/PA, 1º
de julho de 2024

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/07/2024